Tribunal: TJPA
Processo: 0808992-52.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808992-52.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: FRANKLIN WSLEI LAURIANO DA COSTA

AGRAVADO: ELDORADO DO XINGU SA AGRICOLA PASTORIL E INDUSTRIAL, AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os embargos de declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente previstas na legislação processual.

II – Analisando as teses recursais, entendo que não merecem ser acolhidas, pois inexiste no ato combatido os vícios apontados, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

III – Embargos de declaração conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 38ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0808992-52.2020.8.14.0000

EMBARGANTE: ELDORADO DO XINGU S.A. A/GRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL (“ELDORADO DO XINGU”) e AGROSB AGROPECUÁRIA S.A. (“AGROSB”)

EMBARGADO: FRANKLIN WESLEI LAURIANO DA COSTA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ELDORADO DO XINGU S.A. AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL (“ELDORADO DO XINGU”) e AGROSB AGROPECUÁRIA S.A. (“AGROSB”)
em face do Acórdão n. 15599591 que conheceu e negou provimento ao recurso interposto por FRANKLIN WESLEI LAURIANO DA COSTA.

Narram os autos origem (Num. 17273332) que ELDORADO DO XINGU S.A. AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIA alegou ser legítima proprietária e possuidora da área rural denominada Fazenda Lagoa do Triunfo IV, com área total de 22.379,4549ha (vinte e dois mil trezentos e setenta e nove hectares quarenta e cinco centiares e quarenta e nove ares), localizado no Município de São Félix do Xingu, Estado do Pará, conforme comprovam as 7 (sete) matrículas registradas no Cartório do Único Ofício de São Félix do Xingu/PA (M. 4.511, M. 4.512, M. 4.516, M. 4.517, M. 4.518, M. 4.571 e M. 4.586).

Diz que no dia 13 de maio de 2019, recebeu alerta de monitoramento nº PA.2019.1704399.P.26854, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA (“ALERTA DO IBAMA”), afirmando que “O monitoramento por satélite identificou risco de desmatamento na região do município São Félix do Xingu-PA onde está localizado o imóvel rural FAZENDA LAGOA DO TRIUNFO IV.

Sustenta que o desmatamento está ocorrendo dentro da Reserva Legal, uma vez que o imóvel em questão está inserido dentro de Área de Proteção Ambiental do Xingu.

Após investigações, constatou que um posseiro denominado FRANKLIN WESLEY LAURINO DA COSTA (agravante), estava ocupando clandestinamente a Reserva Legal do IMÓVEL e havia realizado um enorme e recente desmatamento dentro da Área de Proteção Permanente (“APP” ) e Reserva Legal do IMÓVEL.

Requereu a concessão de tutela de urgência, para que fosse imitida na posse do bem.

O pedido liminar de Tutela de Urgência foi indeferido, nos seguintes termos:

(...)
Isto posto, indefiro o pedido liminar de Tutela de Urgência
.

No tocante aos indícios de crimes ambientais praticados na área em litígio, remeta a secretaria vista dos autos ao Ministério Público, conforme art. 40 CPP, para providencias que entender cabível.

Art. 40. Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e os documentos necessários ao oferecimento da denúncia.

Ademais, haja vista o modelo idealizado pelo constituinte para viabilizar o desenvolvimento sustentável, conciliando-se o incentivo à atividade econômica com a necessária proteção do ambiente, consoante respeito ao princípio da prevenção e precaução ambiental,
determino que os requeridos se abstenham, imediatamente, de exercer qualquer atividade de desmatamento na área objeto desta lide, sob pena de multa diária de 10.000,00 (dez mil reais) limitada a 2.000.00,00 (dois milhões de reais).(...)

A ELDORADO DO XINGU S.A. AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIA opôs embargos de declaração (Num. 17471289 - Pág. 1), alegando contradição do
decisum
.

Sustentou que a tutela foi deferida parcialmente, fazendo-se necessária a correção desta contradição. Aduziu, ainda, que o CAR do posseiro foi elaborado depois do CAR da Autora, bem como nele traz a comprovação de que a área declarada pelos Réus está sobreposta à fazenda Lagoa do Triunfo IV, em mais de 3.895ha (três mil oitocentos e noventa e cinco hectares).

Por fim, alegou que o desmatamento da área continua, tendo ocorrido o desmatamento de 666ha (seiscentos e sessenta e seis hectares) apenas nos cinco primeiros meses de 2020.

Referidos embargos foram acolhidos e providos pelo magistrado a quo (Num. 19224466 - Pág. 1), cuja
decisão Agravada foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso previsto em nosso ordenamento jurídico possui um objetivo específico, sendo que os embargos de declaração se prestam para complementar ou aclarar as decisões judiciais como um todo, quando a eventuais obscuridades, ambiguidade, contradição ou omissão da decisão, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Observa-se que assiste parcialmente razão ao embargante, visto que a decisão embargada indeferiu totalmente a tutela de urgência, sendo que em tese foi deferida parcialmente uma vez que foi concedido um dos pedidos do embargante, motivo pelo qual verifico que ocorreu um erro material no dispositivo da decisão.

Ademais, nota-se, após detida análise dos autos, que o embargante trouxe aos autos documentos que comprovam que a área está sendo devastada pelos embargados, havendo assim contradição na decisão interlocutória proferida às fls. ID Num. 17287379, razão pela qual a decisão deverá ser parcialmente modificada.

Observa-se, da detida análise dos CARs (cadastro ambiental rural) e parecer técnico, existência de prova documental pré-constituída na qual a Autora é a legitima proprietária do IMÓVEL, além da clandestina da posse da área declarada pelo posseiro José Ferreira das Neves, eis que está em grande parte sobreposta ao território do imóvel Fazenda Lagoa do Triunfo IV e, que a área de 1.053ha de florestas desmatadas da Amazônia Legal observada pelos satélites aconteceu inteiramente dentro dos limites da Fazenda Lagoa do Triunfo IV.

Dessa forma, percebe-se que estão presentes os pressupostos de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, necessários para concessão da Tutela de urgência constantes no art. 300 do CPC/15.

Frisa-se que está evidenciado, consoante art. 1.228 do CC, a prova da titularidade do domínio pelos autores, a individualização do bem reivindicado e a comprovação da posse ou detenção injusta exercida pela parte adversa – JOSE FERREIRA DAS NEVES (Requeridos) FRANKLIN WSLEI LAURIANO DA COSTA (Requeridos).

Por todo o exposto, sem maiores delongas, com fulcro nos artigos 1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS E OS JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA REAFIRMAR o teor da decisão de fls. ID Num. 17287379, dando efeito modificativo tão somente quanto:

1) DETERMINO A EXPEDIÇÃO DO MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE em favor do embargante na área descrita nos georreferenciamentos do IMÓVEL, denominada fazenda Lagoa do Triunfo IV, com multa cominatória diária de R$10.000,00. (dez mil reais), , limitado a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), com o fito de coagir os Réus a não praticarem qualquer ato que importe: I. no desmatamento na área de mata ainda existente no IMÓVEL; II. na construção de edificações, benfeitorias ou atividades agrossilvipastoris, ou qualquer outra atividade que porventura estejam exercendo no IMÓVEL; III. Na prática de qualquer ato que possa dificultar, impedir, obstaculizar, turbar, esbulhar ou ainda molestar, de alguma maneira, à posse mansa e pacífica exercida pela Autora sobre o IMÓVEL, de forma a garantir com segurança a posse e a continuidade do trânsito de pessoas bem como plena realização das suas atividades.

2) DETERMINO A SUSPENSÃO do CAR dos embargados, junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Estado do Pará – SEMAS/PA (CAR DO POSSEIRO, registrado sob o número PA-1507300- 88062188DF43E38E1823CE596FED9A).

3) Determino que a ADEPARÁ cancele eventuais cadastros contendo o CAR DO POSSEIRO (PA- 150730088062188DF43E38E1823CE596FED9A) para impedir a emissão da: i) Guia de Trânsito Animal – GTA; e, ii) Declaração de Comercialização ou Transferência de Animais – DTA evitando-se, assim, o deslocamento do gado criado na área de desmatamento para outras fazendas regulares, fato este que possibilitaria a venda do gado empastado em áreas de desmatamento ilegal, prática esta conhecida como “triangulação de gado”; e, b. informar o destino do gado transportado e comercializado com o CAR DO POSSEIRO,( PA- 150730088062188DF43E38E1823CE596FED9A), com o fito dos destinatários e/ou compradores serem intimados e informados que a origem destes animais decorre de área de desmatamento ilegal.

4) Oficie-se o Comandante do Batalhão de Choque, Polícia Civil e o Comando da Força Nacional para efeito da necessária e imediata arregimentação de policiais suficientes para cumprimento da liminar de imissão na posse, bem como demais forças policiais que possam dar a devida cobertura para o fiel cumprimento da ordem, a fim de garantir-se a efetividade da medida judicial.

5) Que todos os atos de comunicação processual (publicações em imprensa oficial, notificações, intimações de quaisquer espécies, inclusive para atos específicos de seu ofício, cartas, registros, etc.) sejam encaminhados exclusivamente para o escritório situado à Avenida Alcindo Cacela Nº 1858, Nazaré, Belém (PA), CEP 66040- 020, sempre endereçadas e publicadas exclusivamente em nome do advogado PEDRO BENTES PINHEIRO NETO, OAB/PA 12.816, sob pena de nulidade;

Ademais considerando que a parte embargante juntou aos autos endereço completo dos embargantes para citação, DETERMINO que a secretaria judicial proceda a citação dos requeridos, sendo necessário, desde já defiro o acompanhamento da parte autora na diligência, haja vista local de difícil acesso.

ENDEREÇO PARA IMISSÃO DA POSSE E CITAÇÃO DOS REQUERIDOS:

Modalidade do tipo Terrestre: Tem início na Sede do Município de São Felix do Xingu, as margens do Rio Xingu, no Porto da Balsa (coordenadas geográficas -06º 38’ 50,58” S e -50º 59’ 58,19” W), deste atravessa o referido rio até o Porto Santa Rosa a margem esquerda do Rio Xingu (coordenadas geográficas -06º 39’ 10,17” S e -52º 00’ 45,16” W). Deste seguindo por 600m pela estrada revestida de cascalho, chega-se a um morro (coordenadas geográficas -06º 39’ 24,27” S e -52º 01’ 07,76” W). Deste, virando a direita no sentido da Vila Central, Percorrendo por 12 km chega-se a Bifurcação de coordenadas geográficas -06º 38’ 01,68” S e - 52º 06’ 23,47” W. Deste, seguindo no sentido Estação Ecológica Terra do Meio, por aproximadamente 102 km chega-se ao início a Fazenda Lagoa do Triunfo I (coordenadas geográficas -06º 32’ 47,13” S e -52º 43’ 35,12” W). Deste, seguindo pela mesma estrada por mais 27 km chega-se a Fazenda Lagoa do Triunfo II. Deste, seguindo ainda pela mesma estrada por mais 30 km chega-se a Fazenda Lagoa do Triunfo III, ponto de coordenadas geográfica -06º 36’ 47,33” S e -52º 55’ 30,17” W. Deste, seguindo por mais 7 km chega-se a Fazenda Lagoa do Triunfo IV (coordenadas geográfica -06º 41’ 34,17” S e -52º 54’ 00,25” W),totalizando 166 km, localizada na zona rural de São Félix do Xingu/PA.

A PRESENTE DECISÃO PASSA A INTEGRAR A DE FLS. ID NUM. 17287379, MANTENDO-SE INALTERADAS AS DEMAIS DISPOSIÇÕES. Publique-se, intimem-se e cumpra-se as determinações restantes e necessárias. São Felix do Xingu- PA, 25 de agosto de 2020. HAENDEL MOREIRA RAMOS Juiz de Direito”

Inconformado o réu (FRANKLIN WSLEI LAURIANO DA COSTA) recorreu a esta instância atacando a decisão liminar sob os seguintes fundamentos:

1) Que da decisão de 23 de maio de 2020 (evento 17373197) nos autos 0800290-55.2020.8.14.0053 não caberia Embargos de Declaração visto que ausentes todos os requisitos ensejadores de tal Recurso, além de trazerem alegações buscando o reexame da matéria já enfrentada.

2 ) Que a Decisão que indeferiu a liminar de tutela de urgência (imissão de posse e cancelamentos) 23 de maio de 2020 foi modificada no mérito por meio de Embargos de Declaração em 25 de agosto de 2020 sem a apresentação de nenhuma prova nova e robusta nos autos nem tampouco a resposta do determinado pelo Juiz de piso na decisão anterior à este Tribunal (SIGEO - Sistema de Informações Geográficas).

3) que o CAR em nome de JOSÉ FERREIRA DAS NEVES (CPF nº 178.270.352-72) que é invasor de parte da área do Agravante é anterior ao do Agravado.

4) que foi alegada a usucapião como matéria de defesa em sua contestação.

5) que a responsabilidade pelo dano ambiental supostamente é de quem se encontra na posse do imóvel, portanto, não se pode considerar a questão ambiental como pano de fundo para provar questões possessórias como pretende a Agravada.

6) Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

O pedido de concessão do efeito suspensivo foi deferido, conforme certidão Num. 3642482 - Pág. 01/07
.

As agravadas ELDORADO DO XINGU S.A. E AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL e AGROSB AGROPECUÁRIA S.A apresentaram contrarrazões (Num. 3742087 - Pág. 01/), oportunidade em que esclareceram que a empresa ELDORADO XINGU e AGROPECUÁRIA SANTA BÁRBARA (AgroSB) fazem parte do mesmo grupo econômico e, na realidade, confundem suas personalidades jurídicas para efeito de proteção da propriedade, configurando a ausência um mero erro material.

Afirma que o vício foi observado pelo Agravante na contestação (ID19480710), havendo manifestação da Agravada a respeito do fato (ID19819521). Após a referida manifestação o Agravante concordou expressamente com a inclusão da empresa AgroSB no polo ativo da reivindicatória(ID19852445). Logo, a inclusão da AGROSB no polo ativo, sanou eventuais vícios de legitimidade, especialmente pois não alterou em nada o contexto fático(ID19819521).

Argui que existem dois tipos de crimes sendo cometidos pelo Agravante. O desmatamento propriamente dito, e o crime de impedir regeneração, a medida que a atividade agropastoril desenvolvida pelo Agravante impede o ressurgimento da floresta extraída de forma ilegal.

Acrescenta que as matrículas 4516, 4517 e 4518, todas do Cartório de São Felix do Xingu estão gravadas como sendo área de compensação de reserva legal no fólio real, razão pela qual não é permitida nenhuma atividade agropastoril sobre estas matrículas.

Sustenta ser notório que o Agravante para exercer sua posse direta sobre os imóveis vem desmatando toda a vegetação. Portanto, apesar da alegação do Agravante de ter direito sobre a área por usucapião, este direito está fundamentado sobre os crimes de desmatamento e impedir regeneração.

Requereu o não provimento do recurso de agravo de instrumento.

Juntou documentos.

As agravadas ELDORADO DO XINGU S.A. E AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL e AGROSB AGROPECUÁRIA S.A interpuseram agravo interno em face da decisão que concedeu o pedido de efeito suspensivo ao recurso (Num. 3742100 - Pág. 01/05).

Através da petição Num. 3780478 - Pág. 01/07, as agravadas requereram o recebimento da cópia do processo administrativo nº 25125/20 (doc.1) e do Parecer(doc.2), por serem documentos novos e desconhecido até reunião realizada na SEMAS/PA, no dia 1º/10/2020, às 15h, na forma do art. 435 do CPC.

Afirmam que os documentos novos confirmam os argumentos trazidos na petição inicial de que a manutenção do Agravante na posse de parte do IMÓVEL de propriedade das Agravadas traz risco de difícil reparação ao meio ambiente, especialmente se o Agravante continuar a exercer a posse com atividade agropastoril.

Por sua vez, o agravante Franklin Weslei Lauriano da Costa informou a suscitação do procedimento de Dúvida nº 0800655-12.2020.8.14.0053, Num. 3781432 - Pág. 01 e Num. 3781433 - Pág. 04/05.

Foi determinada a intimação da agravante para se manifestar acerca dos documentos novos juntados aos autos (Num. 4038560 - Pág. 10).

Manifestação acerca dos documentos novos Num. 4057974 – Pág 01 dos autos.

A ELDORADO DO XINGU S.A. AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL e AGROSB AGROPECUÁRIAS manifestaram-se acerca dos documentos juntados pela agravante através da petição Num. 4165286 – Pág 01/11 e juntou documentos.

A monocrática impugnada foi lavrada sob a seguinte ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PROPRIEDADE DO AGRAVADO NÃO COMPROVADA - DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E RISCO DE DANO GRAVE, DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA SUSPENDER O MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE.

Nas razões recursais
ELDORADO DO XINGU S.A. AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL (“ELDORADO DO XINGU”) e AGROSB AGROPECUÁRIA S.A. (“AGROSB”)
defendem que a decisão merece reforma, porque a reconsideração da decisão liminar se baseou apenas na falta de regularização do polo ativo da AÇÃO REIVINDICATÓRIA, mas não enfrentou a questão do vício ter sido suprido com a inclusão da AGROSB no polo ativo da demanda, sem se pronunciar sobre os termos da Súmula n. 613 e 623, do STJ.

Alegam que a decisão monocrática também não esclareceu se o agravo interno (Id. 3742100), interposto com o fito de reformar a tutela recursal, teve seu julgamento prejudicado pela decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento.

Aduzem a violação ao devido processo legal e ao direito à ampla defesa, com relação ao julgamento monocrático, pois nessa hipótese as Embargantes têm o direito de sustentar oralmente as razões do recurso, conforme dispõe o art. 937, VIII, do CPC.

Dizem haver contradição no julgado, ao dar provimento ao recurso, mas limitar a suspensão do mandado de desocupação, o que levaria do provimento parcial do recurso.

Pedem que o recurso seja conhecido e provido para que sejam supridos os vícios apontados.

FRANKLIN WESLEI LAURIANO DA COSTA apresentou contrarrazões no Id. 4868382 consignando que não concordou com a inclusão da empresa Agropecuária Santa Bárbara Xinguara S.A. (“AgroSB”) no processo de piso.

Destaca que o pedida inclusão teria ocorrido após a contestação para o Judiciário ocultar as suspeitas de conluio ilegal de empresas.

Alega que as certidões apresentadas nos autos são desatualizadas e que há sobreposição de áreas.

Prossegue alegando o não cabimento dos embargos de declaração discutir do mérito e que o recurso almeja a contestação não de fatos ou documentos, mas, do convencimento do julgador.

Requer o conhecimento e desprovimento do recurso.

No ID. 11522128, CONHECI e DEI PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos que segue:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. ARGUIÇÃO DA NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA REJEITADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Isto posto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, determinando a retificação da ementa e do dispositivo, nos seguintes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PROPRIEDADE DO AGRAVADO NÃO COMPROVADA - DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E RISCO DE DANO GRAVE, DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA SUSPENDER O MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

(...)

Mantendo-se os demais termos da decisão recorrida, sobretudo porque há indícios do crime de desmatamento em área de preservação ambiental.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para suspender o mandado de imissão de posse, nos termos da fundamentação.

Finalmente, JULGO PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO interposto no Id. 3742100, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

(...)

À Secretaria para as providências. (...)

ELDORADO DO XINGU S.A. AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL (“ELDORADO DO XINGU”) e AGROSB AGROPECUÁRIA S.A. (“AGROSB”) interpôs AGRAVO INTERNO no Id. 12172758, dizendo que a decisão agravada merece reforma, por dois motivos: a) não há qualquer dúvida sobre a propriedade da área, e; b) a decisão não observou a necessidade da imissão na posse em decorrência dos comprovados danos ambientais que estão sendo praticados na área.

Ao final, requer seja conhecido e provido para que seja revogada a tutela recursal concedida e negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que determinou a imissão na posse do imóvel.

FRANKLIN WESLEI LAURIANO DA COSTA apresentou contrarrazões no Id. 12179703 aduzindo que a Agravante em flagrante litigância de má-fé tenta discutir o mérito da Ação Reivindicatória (processo principal -0800290-55.2020.8.14.0053) nos autos deste Agravo de Instrumento.

Prossegue rebatendo as razões recursais e pede o desprovimento do recurso.

O Acórdão combatido foi lavrado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA - PROPRIEDADE DO AGRAVADO NÃO COMPROVADA – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO PARA SUSPENDER O MANDADO DE IMISSÃO DE POSSE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Finalmente, ELDORADO DO XINGU S.A. AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL (“ELDORADO DO XINGU”) e AGROSB AGROPECUÁRIA S.A. (“AGROSB”) opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO repisando a tese de nulidade do julgamento monocrático, por violação do art. 932, V e alíneas “A”, “B”, “C” E “D” e art. 937, VIII, do CPC.

Alega que houve a omissão na decisão embargada: a efetiva prova da propriedade pelo saneamento do vício e inclusão da agrosb no polo ativo.

Afirma que o julgado é omisso, com relação a

(i) necessidade de delimitar a área de posse do ora EMBARGADO; e, (ii) investigar se a sua posse é justa.

Defende haver omissão acerca dos crimes ambientais praticados pelo Réus.

Ao final, pede que os Embargos de Declaração sejam conhecidos e providos para que sejam apreciadas as omissões indicadas, aplicando o efeito modificativo, caso pertinente.

Caso não ocorra a modificação da decisão ou a supressão das omissões, pede o pré-questionamento explícito das teses de violação ao CPC, arts. 489, §1º, IV (negativa de prestação jurisdicional), ao CPC, art. 932, V e alíneas “a”, “b”, “c” e “d” e art. 937, VIII (julgamento monocrático do Agravo de Instrumento fora das hipóteses legais e cerceamento do direito de sustentação oral), para viabilizar a interposição de Recurso Especial ao STJ, por violação à lei federal e dissídio jurisprudencial, na forma da CF, Art. 105, III, “a”.

Sem contrarrazões, consoante ID. 16401161.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que recurso não merece acolhimento. Explico:

A discussão travada nos autos é o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, elencados no art. 300, do CPC, vejamos:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Em decorrência da liminar estar sendo pleiteada nos autos da ação reivindicatória se exige mais a demonstração da propriedade do bem e a posse injusta, nos termos do art. 1.228, do Código Civil, senão vejamos:

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Na petição inicial, o autor/agravado afirmou que é “o legítimo proprietário e possuidor de da área rural denominada Fazenda Lagoa do Triunfo IV, com área total de 22.379,4549ha (vinte e dois mil trezentos e setenta e nove hectares quarenta e cinco centiares e quarenta e nove ares), conforme comprovam as 7 (sete) matrículas (4.511, 4.512, 4.516, 4.517, 4.518, 4.571 e 4.586) registradas no Cartório do Único Ofício de São Felix do Xingu/PA.

Ocorre que, as matrículas nº 4.511, 4.512, 4.516, 4.517 e 4.518 encontram-se em nome da empresa Agropecuária Santa Bárbara Xinguara S/A, inscrita no CNPJ(MF) número 07.336.695/0001-36.

Destaque-se que ação reivindicatória foi distribuída em 18/05/2020, a decisão recorrida foi prolatada em 26/08/2020, o agravo de instrumento distribuído em 05/09/2020 e
o pedido de ingresso da Agropecuária Santa Bárbara Xinguara S/A somente ocorreu em 22/09/2020 (Id. 19819521)
, ou seja,
após a prolação do ato e a interposição do recurso.

Desta forma, em sendo o agravo de instrumento um recurso secundum eventum litis e deve ater-se ao acerto, ou desacerto da decisão combatida, no momento de sua prolação nas condições e provas apresentadas em 26/08/2020.

É de se destacar também, que o Réu/Agravante FRANKLIN WESLEI LAURIANO DA COSTA demonstrou pelos documentos juntados no ID. Num. 3605718 - Pág. 2/

Num. 3605719 - Pág. 4 que a posse da área está sendo desde 2000 por ADILIO COELHO CAVALCANTE e ELISON ABREU BARBOSA e transferido a título oneroso para FRANCISCO DONATO LINHARES DE ARAÚJO FILHO e posteriormente à RENATA FONSECA MACHADO (esposa do Agravante – Id. Num. 3605717 - Pág. 1) em 11 de setembro de 2018.

Deste modo, colaciono trecho do Acórdão que esclarece a inviabilidade da concessão da liminar, vejamos:

“Não havendo comprovação indene de dúvida quanto à propriedade da parte autora dos imóveis reivindicados, e considerando que a manutenção da imissão da posse em favor dos Autores/Agravados poderá causar dano de difícil ou impossível reparação, é de ser mantida a posse, por ora, em favor do Recorrente.

Cito julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REINVIDICATÓRIA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - RESOLUÇÃO CONTRATUAL E IMISSÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. O deferimento da tutela de urgência está condicionado à demonstração da probabilidade do direito pleiteado, ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, do CPC/15). Não evidenciada a plausibilidade da tutela antecipatória pretendida e risco ao resultado útil do processo, inviável seu deferimento, demandando a questão maior dilação probatória.

(TJ-MG - AI: 10000204537831001 MG, Relator: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 24/02/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - LIMINAR - REQUISITOS PREENCHIDOS - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Em se tratando de ação reivindicatória, três são os requisitos essenciais para o reconhecimento do pedido: a prova da propriedade dos demandantes, a posse injusta exercida pelos réus e a perfeita individuação do imóvel. Comprovados os requisitos a concessão da medida liminar é medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000210065637001 MG, Relator: Belizário de Lacerda, Data de Julgamento: 09/03/2021, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2021)”

Do mesmo modo, a ocorrência de dano ambiental não é requisitos legal para a concessão da medida, pelo que transcrevo trecho do Acórdão que esclarece a inviabilidade da concessão da liminar, vejamos:

“Com relação à alegação de ocorrência de crime ambiental, a matéria está sendo apurada pelos órgãos competentes, não podendo haver pronunciamento nestes autos, sendo inaplicável as disposições das Súmulas n. 613 e 623, do STJ.”

Finalmente, sobre a arguição de nulidade do julgamento monocrático também não merece prosperar, devido a questão ter sido superada, com o julgamento Colegiado do Agravo Interno, devido este ter efeito devolutivo ope legis possibilitando ao Tribunal identificar nulidades e, ao mesmo tempo, enfrentar os demais pontos objeto do recurso.

Os fundamentos que levaram ao julgamento monocrático foram devidamente esclarecidos no Id. 11522128.

Destaque-se que, o julgamento de recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o recurso. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado mediante agravo regimental/interno, vejamos:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 1. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL OU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. ART. 932, IV E V, DO CPC/2015. EVENTUAL VÍCIO NA DELIBERAÇÃO UNIPESSOAL É SANADO, MEDIANTE A APRECIAÇÃO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO COLEGIADO, NO ÂMBITO DO AGRAVO INTERNO. 2. RECURSO ESPECIAL SUBSCRITO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. SÚMULA 115 DO STJ. 3. INAPLICABILIDADE DOS ARTS. 13 E 37 DO CPC/1973, NA INSTÂNCIA ESPECIAL. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Casa dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015. Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.

2. Esta Corte firmou jurisprudência, à luz do CPC/73, segundo a qual é inexistente o recurso endereçado à instância especial, no qual o advogado subscritor não possui procuração ou substabelecimento regular nos autos (Súmula 115/STJ), devendo a regularidade da representação processual ser comprovada no ato da interposição do recurso.

3. Ademais, a jurisprudência desta Casa é pacífica no sentido de que a hipótese prevista no art. 13 do Código de Processo Civil de 1973 não se aplica à instância especial, devendo a representação processual estar formalmente perfeita por ocasião da interposição do recurso.

4. Agravo interno improvido." (g.n.)

(AgInt no REsp 1.688.594/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. 05/12/2017, DJe 15/12/2017)

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 932 DO CPC/2015. DECISÃO MONOCRÁTICA SUBMETIDA AO COLEGIADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MULTA PREVISTA NA IN SRF 304/2003. SITUAÇÃO AMPARADA PELO ART. 57, II, DA MP 2.158-35/01. AUSÊNCIA DE OFENSA À RESERVA LEGAL. MULTA FISCAL. REDUÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.

1. Eventual nulidade da decisão monocrática por suposta contrariedade ao art. 932 do CPC/2015 fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado mediante agravo regimental/interno. Precedentes.

2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior e na legislação de regência a multa pela não entrega da DIMOB tem periodicidade mensal, não padecendo de ilegalidade as disposições contidas na disposições contidas na Instrução Normativa SRF 304/2003.

3. Não cabe "ao STJ apreciar possível redução de multa tributária, à luz do princípio do não confisco, por tratar de matéria constitucional sujeita à jurisdição do STF (art. 102, III, da CF)" (AgRg no AREsp 551.704/PR, Rel. Ministra Aassusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 27/9/2016; REsp 1.350.473/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/12/2015).

4. Agravo interno a que se nega provimento." (g.n.)

(AgInt no REsp 1.466.959/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, j. 28/11/2017, DJe 05/12/2017)

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

A propósito, colaciono, a título ilustrativo, julgados deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BRIGA DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE EXPULSÃO. ILEGALIDADE. ILÍCITO COMPROVADO. APELAÇÃO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO DE R$ 30.000,00 PARA R$ 10.000,00. AGRAVO INTERNO QUE PEDE NOVA REDUÇÃO DO QUANTUM E A MODIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA. A REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO É POSSÍVEL POR NÃO TER SIDO ALEGADO NO APELO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
AGRAVO INTERNO DA PARTE AUTORA QUE ALEGA A NULIDADE DA MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. POSSIBILIDADE LEGAL DEMONSTRADA. SUBMETIDO O AGRAVO INTERNO AO COLEGIADO RESTA SUPERADO O VÍCIO NA ESTEIA DOS PRECEDENTES DO STJ.
RECURSOS DESPROVIDOS.

(5175077, 5175077, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-05-17, Publicado em 2021-05-19)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE CELEBRADO EM 20/01/2003. VALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE QUE PREVÊ O AUMENTO DA MENSALIDADE CONFORME A MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA DO USUÁRIO, NOS TERMOS DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO, RESP 1568244/RJ. NECESSIDADE DE APURAÇÃO DO VALOR DA FAIXA INICIAL PARA AVERIGUAR SE A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE OBSERVOU O DISPOSTO NO ARTIGO 3, INCISO I, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN N° 63 DE, 22 DE DEZEMBRO DE 2003. PROVA TÉCNICA ESSENCIAL PARA A SOLUÇÃO DA LIDE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA PARA REABRIR A INSTRUÇÃO E REALIZAR PERÍCIA CONTÁBIL.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA MONOCRÁTICA POR VIOLAÇÃO DO ART. 932, DO NCPC. POSSIBILIDADE LEGAL DEMONSTRADA. SUBMETIDO O AGRAVO INTERNO AO COLEGIADO RESTA SUPERADO O VÍCIO NA ESTEIA DOS PRECEDENTES DO STJ
. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO DE PISO QUE PERMANECE INTACTA, NOS TERMOS DO ART. 283, DO NCPC. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(5106369, 5106369, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-05-03, Publicado em 2021-05-10)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - EFEITO TRANSLATIVO - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PARA OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR - CANDIDATA GRÁVIDA - TESTE FÍSICO E EXAMES MÉDICOS REMARCAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. AUSENTE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - REPERCUSSÃO GERAL RECURSO PARADIGMA - RE 630.733/DF CONDIÇÃO DA AÇÃO AUSENTE. EXTINGUE-SE O PROCESSO NA ORIGEM, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, §3º DO CPC. . EXCLUÍDA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO RDE DEFESA. RECURSO IMPROVIDO. I O STF entendeu em sede Repercussão Geral que Os candidatos em concurso público não têm direito de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição editalícia. RE 630.733/DF. II O direito líquido e certo é condição especial da ação de mandado de segurança, estabelecida na Constituição Federal art. 5º, LXIX. Desfigurada, carecendo o impetrante do direito de ação, contempla-se a extinção do processo. Precedente do STJ.
III- No julgamento fundamentado no art. 557 do CPC, não subsiste a alegada ofensa ao direito de defesa do agravante, pois consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC. IV- Inexiste fato novo que possa subsidiar o pedido de reconsideração.
V- À unanimidade, recurso conhecido e improvido , nos termos relatados pela Desª. Relatora.

(2014.04519509-97, 132.152, Rel. PRESIDÊNCIA P/ JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-04-10, Publicado em 2014-04-16)

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

Portanto, não existindo quaisquer dos vícios suscetíveis de serem aclarados via embargos de declaração, porque a decisão efetuou o exame do fato e explicou os fundamentos jurídicos da decisão, é impositiva a rejeição do recurso oposto, cuja finalidade nada mais é do que rediscutir a matéria, o que é inviável nesta seara.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, como explicitam os julgados que seguem:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1º, IV e V, e 1.022 DO CPC/2015. 2. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. (...).

1. (...). O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1625493/RS, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. (...).

I - (...).

II - No que trata da alegada violação do art. 1.022, II, do CPC/2015, sem razão o recorrente a esse respeito, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

III - A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

IV - Tem-se, ainda, que
o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto.

V - Descaracterizada a alegada omissão, tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1.022 do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (AgInt no AREsp n. 1.046.644/MS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 11/9/2017 e REsp n. 1.649.296/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 5/9/2017, DJe 14/9/2017).

(...) IX - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1572943/SC, Rel.
Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 03/06/2020)

De sorte que o julgador não está obrigado a se reportar, na decisão, aos argumentos apresentados na pela parte contrária.

Desta forma, o Acórdão não merece reforma.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, inclusive, para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão monocrática recorrida.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 21/11/2023